Tribunal: CARF
Processo: 10980.907206/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.907206/2010-18
ACÓRDÃO
1004-000.368 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
THALES DIS BRASIL CARTOES E SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÃO LIMITADA AOS VALORES
CONFIRMADOS.
A DCOMP deve ser homologada até o limite das parcelas confirmadas que
formaram o Saldo Negativo pleiteado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer um crédito adicional de R$ 83,84.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.368 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907206/2010-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 95/96) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 15-45.285, proferido pela 5a Turma da DRJ/SDR (fls. 84/86), sem
ementa.
De acordo com o relato da decisão de piso:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que não
reconheceu o crédito de saldo negativo de CSLL, nos seguintes termos (fl. 2):

O contribuinte, em síntese, alega que (fls. 18/19):
A PER/DCOMP refere-se a compensação de saldo negativo de CSLL do período de
apuração do ano de 2007 que fora declarado na DIPJ do exercício de 2008, cujo
valor original é de R$ 6.365,26. O saldo negativo em questão fora compensado
com débito de estimativa de CSLL do período de apuração de junho de 2008 no
valor de R$ 6.701,71.
Foi lavrado despacho decisório da PER/DCOMP não homologando a compensação
por considerar que o saldo negativo disponível é zero devido a confirmação
parcial dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte (sic) para o período em
questão, sendo que o valor não confirmado corresponde a R$ 106,10.
O valor de R$ 106,10 referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte (sic) que
fora devidamente registrado na contabilidade do período em questão, conforme
documento em anexo, refere-se a retenções efetuadas sobre o faturamento ao
cliente REDECARD S/A sob CNPJ 01.425.787/0001-04.
Demonstrativo de apuração do saldo negativo, a saber: a) recolhimento de
estimativa mensal (Darf): R$ 4.357.193,70; b) retenções na fonte: R$ 13.613,95; c)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.368 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907206/2010-18
3
total (a+b): R$ 4.370.807,65; d) valor devido DIPJ: R$ 4.364.442,39; e e) saldo
negativo CSLL: R$ 6.365,26.
Anexa documentos para comprovar alegações (fls. 42/81).

Tramitado o feito, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente. Em suas palavras:
Considerando que no ano-calendário a CSLL devida apurada foi R$ 4.364.442,39,
tendo em vista as parcelas confirmadas relativas a composição do crédito, seja no
Despacho Decisório, seja neste julgamento, tem-se que o saldo negativo de CSLL
disponível corresponderia a R$ 6.281,42 e não R$ 0,00, devendo-se restabelecer o
montante de saldo negativo (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74).

O sujeito passivo, então, interpôs o recurso voluntário. Alega que deixou de ser
reconhecido um crédito adicional de R$ 83,84.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos regimentais
para sua admissibilidade. Dele conheço, portanto.
De acordo com a DRJ:
Reexaminadas as informações constantes na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, na Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF), bem assim os valores relativos aos pagamentos
efetuados a título de estimativas mensais (fl. 4), e as retenções na fonte
(batimento realizado, abaixo transcrito), tem-se que a composição das parcelas
fica assim demonstrada: a) CSLL Renda Retido na Fonte: R$ 13.613,95; e b)
Pagamentos (estimativa mensal): R$ 4.357.109,86; totalizando o valor de R$
4.370.723,81.
[...]
Considerando que no ano-calendário a CSLL devida apurada foi R$ 4.364.442,39,
tendo em vista as parcelas confirmadas relativas a composição do crédito, seja no
Despacho Decisório, seja neste julgamento, tem-se que o saldo negativo de CSLL
disponível corresponderia a R$ 6.281,42 e não R$ 0,00, devendo-se restabelecer o
montante de saldo negativo (Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74).
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.368 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907206/2010-18
4
Voto por julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo parcialmente o direito creditório no valor de R$ 6.281,42, referente
a saldo negativo de CSLL, homologando a compensação declarada no limite do
quanto reconhecido.

Como se vê, a decisão recorrida reformou parcialmente o despacho decisório, por
ter confirmado os seguintes dados relativos ao Saldo Negativo pleiteado (CSLL – AC 2007): (i)
retenções de R$ 13.613,95; (ii) pagamentos de estimativas mensais de R$ 4.357.109,86;
totalizando o valor de R$ 4.370.723,81; (iii) CSLL devida apurada de R$ 4.364.442,39.
No recurso voluntário, a contribuinte busca esclarecer que:
Acreditamos que a referida diferença de R$ 83.84 referente a um Darf pago,
código da receita 2484, período de apuração 30/06/2007, vencimento
31/07/2007, pago no dia 06/09/2010 conforme comprovante em anexo.
Perfazendo um total de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007 de
R$ 6.365.26 e não R$6.281.42 conforme Acordão no 15-45-285 – 5a Turma da
DRJ/SDR emitida pela receita Federal em 18/10/2018. Segue no quadro abaixo a
composição correta dos pagamentos e retenções que compõe o saldo credor de
direito da Gemalto:

DO PEDIDO
Requer o seguinte:
- O reconhecimento do crédito de R$ 83.84 referente ao darf pago no dia
06/09/2010.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.368 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.907206/2010-18
5
- O reconhecimento total do Saldo negativo da CSLL do ano calendário de 2007
conforme declaração do contribuinte valor de R$ 6.365.26.

De fato, analisando o quadro que demonstra os pagamentos confirmados quando
da emissão do despacho decisório (fl. 4), verifica-se que realmente essa diferença de R$83,84
relativa à estimativa de junho/2007 (Darf de fl. 97) deixou de ser computada, de modo que tal
valor deve integrar o saldo negativo ora pleiteado.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário, para reconhecer um crédito
adicional de R$ 83,84.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 103
DF CARF MF
Original